Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704465-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO DA CRUZ SILVA RECORRIDO: BANCO CSF S/A DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 72198281, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, em razão da inércia do recorrente em anexar documentação a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe o prazo de 48h para recolher o preparo, sob pena de deserção. O recorrente manifestou-se por meio da petição ID 72406317, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que era isento do imposto de renda. Por meio da decisão ID 72540825, houve o reconhecimento da preclusão da decisão ID 71720325, com a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, determinando a intimação do recorrente para cumprimento integral da decisão ID 72198281, sob pena de deserção, todavia o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão ID 72849467. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito